Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714623-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JUDITE MENDES CORREIA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. DESMATERIALIZAÇÃO DOCUMENTAL. DESPAPELIZAÇÃO. FORMAS DIGITAIS. INOVAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ALTERNATIVAS. VALIDADE. PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS. INDICATIVO DO ACEITE. 1. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”. Tratando-se de documento digital, qualquer forma de “assinatura” tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o Processo Judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Este acórdão, por exemplo, tem plena validade, ainda que sem a assinatura do punho do Relator. 2. “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID’s, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020). 3. Há elementos que demonstram que algumas parcelas do empréstimo foram pagas, motivo pelo qual não se mostra crível que alguém pague boletos de contrato que não firmou. Até que se prove o contrário, a assinatura eletrônica é válida. 4. Esta Turma já julgou válida e desnecessária, por exemplo, a realização de perícia grafotécnica para averiguar a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo ante a inovação eletrônica e digitalização de assinaturas (Acórdão 1378257, 07169281520208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Judite Mendes Correia (proc. no 0705748-13.2022.8.07.0007), determinou que o autor emendasse a inicial para juntar o contrato devidamente assinado pelas partes, por considerar a assinatura eletrônica insuficiente (ID no 120799595). 2. Nas razões de ID no 35134321, págs. 1-6, o agravante argumenta, em suma, que a exigência não deve prosperar, pois o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica estabelecida com a agravada. 3. Afirma que “a assinatura eletrônica pode garantir a validade jurídica do contrato, uma vez que as plataformas de assinatura eletrônica se utilizam de uma combinação de diversos pontos de autenticação para garantir a autenticidade e integridade dos documentos assinados, como bloqueio de edição, registro do endereço de IP, geolocalização e vinculação ao e-mail do signatário, dentre outros. ” 4. Acrescenta que os Tribunais de Justiça já reconheceram a validade dos contratos assinados eletronicamente, desde que seja possível se aferir a expressa manifestação de vontade dos signatários, produzindo efeitos no mundo jurídico. 5. Alega que a assinatura eletrônica pode ser rastreada e foi importante instrumento durante a pandemia. Cita o princípio da liberdade da forma para celebração dos negócios jurídicos para justificar a utilização do meio eletrônico. 6. Pede a concessão da antecipação da tutela e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a validade da assinatura eletrônica, com consequente prosseguimento regular do feito. 7. Preparo comprovado (ID no 35134323). 8. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID no 35145501, págs. 1-3). 9. Sem contrarrazões (ID no 35469958). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 35145501, págs. 1-3): “[...] 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. A comprovação da relação jurídica obrigacional é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem. 10. O art. 29, §5o da Lei no 10.931/2004 permite a assinatura eletrônica das cédulas de crédito bancário (CDC). Já a MP no 2.200-2/2001 admite a validade dos vários meios de comprovação da autoria de documentos eletrônicos, emitidos com certificados diferentes da ICP-Brasil, desde que aceita a validade pelos contratantes (Acórdãos no 1410751 e no 1396291, TJDFT). 11. O contrato de ID no 120471891 foi assinado eletronicamente pela agravada, com aceite do agravante. Essa tese é reforçada pela narrativa do agravante na petição inicial do processo de origem, pois algumas parcelas do empréstimo foram pagas. Não parece crível que alguém pagaria boletos de contrato que não firmou. Até que se prove o contrário, a assinatura eletrônica é válida. 12. Esta Turma já julgou válida e desnecessária, por exemplo, a realização de perícia grafotécnica para averiguar a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo ante a inovação eletrônica e digitalização de assinaturas (Acórdão 1378257, 07169281520208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 13. A jurisprudência do STJ orienta que: “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020) 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação da tutela para reconhecer a validade da assinatura eletrônica do contrato apresentado no processo de origem (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Desnecessária a intimação da agravada, uma vez que ainda não foi angularizada a relação processual na origem. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Publique-se.” 15. O art. 29, § 5o da Lei no 10.931/2004 permite a assinatura eletrônica das cédulas de crédito bancário (CDC). Já a MP no 2.200-2/2001 admite a validade dos vários meios de comprovação da autoria de documentos eletrônicos, emitidos com certificados diferentes da ICP-Brasil, desde que aceita a validade pelos contratantes (Acórdãos no 1410751 e no 1396291, TJDFT). 16. O contrato de ID no 120471891 foi assinado eletronicamente pela agravada em 21/8/2021, durante a pandemia, que flexibilizou as formas de contratação pessoal, com aceite do agravante. Essa tese é reforçada pela narrativa contida na petição inicial do processo de origem, já que algumas parcelas do empréstimo foram pagas. Não se mostra crível que alguém pague boletos de contrato que não firmou. Até que se prove o contrário, a assinatura eletrônica é válida. 17. A jurisprudência do STJ orienta que: “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020). 18. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 19. Registre-se que, na origem, à época da elaboração desta decisão de mérito, foi determinada nova emenda à inicial (ID no 124312749). Dispositivo 20. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 35145501, que reconheceu a validade da assinatura eletrônica do contrato apresentado no processo originário. 21. Reformo a decisão agravada. 22. Arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO